Tribunal: TJSP
Processo: 1016404-97.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – INOCORRÊNCIA – questões que foram decididas conforme os fatos apresentados na petição inicial – preliminar afastada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DOS DOIS CONTRATOS QUESTIONADOS – DETERMINADA A REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$

Ementa:
APELAÇÃO – JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – INOCORRÊNCIA – questões que foram decididas conforme os fatos apresentados na petição inicial – preliminar afastada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DOS DOIS CONTRATOS QUESTIONADOS – DETERMINADA A REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 PELOS RECONHECIDOS DANOS MORAIS – contratações dos dois cartões de crédito consignados que, em verdade, foram regulares – direito de arrependimento da apelada que, no entanto, foi exercido dentro do prazo legal (art. 49 do CDC) – documentos apresentados que fizeram ver a regularidade na manifestação de desinteresse na manutenção da relação jurídica – contratos que são mesmo inexigíveis, mas não por irregularidade na contratação – direito de arrependimento que deve ser observado – repetição do indébito que deve ser simples – dano moral não configurado – ocorrência de mero desentendimento contratual, diante da manifestação tempestiva para o desfazimento do negócio por parte da apelada.

Resultado: recurso parcialmente provido.